Tribunal: STF
Processo: Rcl 54969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Bernardo Pedrosa Rodrigues em face de decisão do Juiz Federal da 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí proferida nos Autos nº 1013595-48.2019.4.01.4000. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090-MC. 



    2. Deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até a decisão final da presente reclamação (doc. 08). A parte beneficiária apresentou contestação (doc. 10). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado (doc. 17).



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. A hipótese dos autos não se enquadra naquela em que se exige o necessário esgotamento das instâncias para o cabimento da reclamação, prevista no § 5º, II, do art. 988, do CPC/15. A parte reclamante não propõe ação a fim de garantir a observância de acórdão de RE com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de RE ou REsp repetitivos, mas de decisão proferida em ação de controle concentrado de inconstitucionalidade. Passo, assim, à análise do mérito da reclamação.



    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Confira-se:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. No caso em exame, a decisão reclamada indeferiu pedido de sobrestamento formulado em ação revisional que visa à substituição da TR como índice de correção do FGTS, questão relacionada ao objeto da ADI 5.090-MC. Nesse cenário, vislumbro ofensa à decisão liminar por mim proferida no paradigma suscitado. A propósito, confiram-se as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 54.588 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), 54.971 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 54.735 (Relª. Minª. Cármen Lúcia), 54.578 (Rel. Min. Dias Toffoli), 54.776 (Rel. Min. Gilmar Mendes), 54.760 (Relª. Minª. Rosa Weber), e 54.577-MC (Rel. Min. Nunes Marques), ajuizadas sob os mesmos argumentos, em face de atos reclamados com conteúdo idêntico ao do impugnado na presente reclamação.



    8 Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e suspender a tramitação da ação originária até que seja julgado o mérito da ADI 5.090 ou que haja reconsideração da cautelar nela proferida. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem. 



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator